Tribunal: TJBA
Processo: 8013737-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013737-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCINE MACEDO VIEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR. DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E AUXILIAR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROFISSIONAL DE ÁREA DIVERSA DA SAÚDE.
TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ESCOPO DE COBERTURA DOS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE, DIANTE DE SEU NOTÓRIO CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013737-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante FRANCINE MACEDO VIEIRA e como Agravada SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de de 2024

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça